Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS AFETIVOS, MORAIS E MATERIAIS. EX-CASAL. NAMORO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. RÉPLICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRESSÕES. DANOS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. A apresentação intempestiva da réplica implica o seu não conhecimento.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode a autora pedir o julgamento antecipado da lide e a dispensa da realização da audiência de instrução para, depois, suscitar cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional diante da realização do ato, sob o argumento de que foi conduzido de forma irregular.
5. A irresignação recursal pode configurar nulidade de algibeira, já que a apelante suscita irregularidade decorrente da não produção de prova que, ao fim e ao cabo, ela própria dispensou e cuja condição alternativa, também por ela proposta, não cumpriu, pois desatendeu à determinação contida no CPC, art. 357, § 4o.
6. A ação cível autônoma de indenização por danos morais não pode ser confundida com a reparação decorrente de sentença penal condenatória, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida (STJ, Tema 983). A parte autora, portanto, deve observar as regras pertinentes de direito civil e de direito processual civil.
7. Em matéria de violência doméstica, em especial, no âmbito penal, a jurisprudência é uníssona ao orientar que a palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outras provas. Precedentes do STJ.
8. Ausentes elementos que corroborem a palavra da autora, não é possível reconhecer os danos relatados e, consequentemente, acolher os pedidos indenizatórios.
9. Recurso conhecido e não provido.